Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-30.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000967-30.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS. REQUISITOS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA. VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação, devolução de valores descontados e indenização por danos morais relacionados a empréstimos consignados firmados com a acionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na contratação de empréstimos consignados por pessoa analfabeta, que pudesse ensejar a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os contratos de empréstimo consignado firmados pela autora, pessoa analfabeta, observaram os requisitos exigidos pelo art. 595 do Código Civil, tendo sido assinados a rogo e subscritos por duas testemunhas, além da aposição da impressão digital da contratante. 4 - A assinatura a rogo foi realizada por pessoa de confiança da contratante (sua filha), com documentos pessoais da autora, assinatura de duas testemunhas e aporte de digital, demonstrando a legitimidade do negócio jurídico. 5 - Valores contratados foram efetivamente creditados em favor da autora, conforme comprovantes de transferência bancária anexos, circunstância que corrobora a tese de regularidade da contratação. 6 - Telas sistêmicas, quando analisadas em conjunto com o restante do acervo probatório, constituem meio de prova válido, nos termos do art. 441 do CPC. 7 - Descontos das parcelas do empréstimo consignado decorrem do exercício regular de direito por parte do banco, não configurando ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, e 595; CPC, arts. 373, II, e 441.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.188.886/MA, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/5/2025; STJ, AREsp n. 2.773.994/PB, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 09/04/2025; STJ, AREsp n. 2.911.087/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe 04/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000967-30.2023.8.05.0181
, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES DOS SANTOS e como apelado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça